Tribunal: TJMT
Processo: 1030311-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030311-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNÇÕES DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PRETENSÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS INVÉS DE 40 (QUARENTA HORAS) PARA SERVIDORES EFETIVOS - INTERPRETAÇÃO JURÍDICA – LC N. 50/98 – ACRÉSCIMO DE 10 (HORAS) PREVISTO EM LEI –

CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO INTERPOSTO PELO SINTEP/MT DESPROVIDO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA, GARANTINDO TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, CONFORME DISPÕE O § 3o DO ARTIGO 98 DO CPC
–
RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A interpretação literal, ou gramatical,
é a forma inicial da atividade interpretativa em que as palavras podem ser vagas, equívocas ou deficientes não oferecendo nenhuma garantia de espelhar com certeza o pensamento da lei.
Já interpretação lógica, por sua vez,
é considerada como textual-interna, tendo em vista que busca explicar a norma por meio do sentido intrínseco do texto.

2.

Apesar do artigo 39, §2o, da LC n. 50/98, referir-se
ao
subsídio do
servidor contratado
,
frisa-se que, o artigo 3o, inciso II,
§ 1o
,

é claro

ao estabelecer que a funções de dedicação exclusiva,
é privativa de servidores de carreira, efetivos, estáveis e em atividade.

3.

O acréscimo de 10 (dez) horas na jornada de trabalho dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso que exercem função gratificada, sob o regime de dedicação exclusiva, é previsto em lei, nos termos do §2o do art. 39 da LC no 050/98.

4.

O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de secretário escolar não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida
,
com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei Complementar Estadual no. 50/98.

5.

A concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, garantindo tão somente a suspensão da exigibilidade, conforme dispões o §3o do artigo 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1030311-55.2017.8.11.0041

Apelante:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO

Apelado:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público -
– SINTEP/MT

e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação
de Obrigação de Não Fazer c/c Cobrança de Horas Extraordinárias e Diferenças Salariais
n.o 1030311-55.2017.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,

em razão da ausência de amparo legal da Lei Complementar no 50/98. Ao final, devido os
benefícios da Justiça gratuita (ID. 13090601), isentou o vencido do pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme disposto no §1o do art. 98 do CPC.

De início, sustenta o
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso
que, o Magistrado de Primeiro Grau, equivocou-se ao julgar improcedente a ação, partindo das premissas que:
i)
o
acréscimo de 10(dez) horas na jornada de trabalho dos profissionais que exercem função gratificada está previsto em lei;
ii
)

ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas não tem direito de receber horas extras.

Em síntese, afirma que, o
artigo 39, parágrafo 2o, da LC 050/98, invocado pela r. sentença para fundamentar a suposta previsão legal do acréscimo de jornada, não se aplica ao servidor efetivo, cujo vínculo é administrativo, estatutário e nunca contratual.

Assegura que,
a referida norma (artigo 39, parágrafo 2o da LC 050) destina-se a regular, exclusivamente, a situação do servidor, cujo vínculo com a Administração Pública seja de natureza contratual, de modo que, quanto ao servidor efetivo, designado para as funções de dedicação exclusiva, não há qualquer menção de alteração do regime de horários.

Dessa forma, garante que,
a jornada de trabalho legal dos profissionais da educação efetivos é de 30 horas semanais (artigo 36), independente, se no cargo de origem ou na função de dedicação exclusiva.

Ressalta que,
somente há jornada de trabalho diferenciada, de 40 horas semanais, quando a função de dedicação exclusiva estiver sendo exercida, excepcionalmente, por servidor contratado.

Argumenta que, o adicional/gratificação de dedicação exclusiva é um percentual sobre o valor da remuneração básica – subsídio,
o qual, vem sendo calculado sobre a jornada de trinta horas semanais
.

Aduz que,
muito embora a jornada de 40 (quarenta) horas semanais esteja legalmente prevista somente para o excepcional caso de servidor contratado, os servidores efetivos, quando ocupantes das funções de regime de dedicação exclusiva, estão sendo compelidos a trabalhar 40 (quarenta) horas, sem a correspondente contraprestação pecuniária.

Feitas essas ponderações, conclui que:
incorreu em equívoco a r. sentença, em entender que há autorização legal para o regime de trabalho em dedicação exclusiva ter a jornada de trabalho majorada para 40 horas
semanais,
posto que as disposições do artigo 39, parágrafo 2o, não se aplicam aos servidores efetivos, mas apenas aos contratados.

Por outro lado, defende que, estando
incontroverso nos autos que a jornada legal é de 30 horas semanais, mas a exigência da Secretaria de Educação é para que esses trabalhadores cumpram 40 (quarenta) horas semanais, está configurado o trabalho extraordinário, de 10 (dez) horas semanais para além da jornada legal, cujo pagamento se requer, inclusive dos reflexos legais em férias, gratificação natalina e demais verbas salariais, nos exatos termos do que foi postulado na inicial.

Por essas razões,
requer o provimento do apelo
,
com o consequente acolhimento dos pedidos formulados na inicial
. Requer, ainda, a aplicação da sucumbência.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
, registra que,
a sentença recorrida isentou o vencido do pagamento dos honorários sucumbenciais em razão dos benefícios da Justiça gratuita, com base no §1o do art. 98 do CPC,
contudo,

o §2o deixa expresso que, neste caso, não se afasta os honorários sucumbenciais, ficando este apenas suspenso, na forma do §3o, razão pela qual,
pugna pelo provimento do recurso
, para que seja o ato sentencial reformado,
condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa, garantindo, entretanto, a suspensão de exigibilidade até que seja constatado que deixou de existir a situação de insuficiência, no prazo prescricional de 5 (cinco) anos, obedecendo ao §2o e § 3o do art. 98 do Código Processual Civil.

Sem contrarrazões dos Apelados (ID. N. 80334977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 81539953
, se abstém de se manifestar ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação
de Obrigação de Não Fazer c/c Cobrança de Horas Extraordinárias e Diferenças Salariais
n.o 1030311-55.2017.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,

em razão da ausência de amparo legal da Lei Complementar no 50/98. Ao final, devido os
benefícios da Justiça gratuita (ID. 13090601), isentou o vencido do pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme disposto no §1o do art. 98 do CPC.

Passo à análise dos recursos.

I - Do apelo interposto
pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso:

A
questão controvertida cinge-se ao reconhecimento da ilegalidade do acréscimo de 10 (dez) horas na jornada de trabalho dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem cargo de dedicação exclusiva, bem como o pagamento retroativo das horas extraordinárias e seus reflexos.

De início, pontua o Apelante que,
somente há jornada de trabalho diferenciada de 40 (quarenta) horas semanais dos profissionais da educação
quando a função de dedicação exclusiva estiver sendo exercida, excepcionalmente, por servidor contratado
.

Nesse sentido, assegura que,
quanto ao
servidor efetivo
, designado para as funções de dedicação exclusiva,
não há qualquer menção de alteração do regime de horário
,
devendo permanecer
a jornada de trabalho legal de 30 (trinta) horas semanais
(artigo 36
da Lei Complementar Estadual 50/98)
, independente, se no cargo de origem ou na função de dedicação exclusiva.

Pois bem.

A
Lei Complementar Estadual 50/98, dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, e em seu artigo 3o trata da dedicação exclusiva e o artigo 39 trata de caso de acúmulo com a função gratificada:

Art. 3o
A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de: (Nova redação dada pela LC 206/04)

I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo:

a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4o do art. 5o desta lei complementar;

b) Técnico Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9o desta lei complementar;

c) Apoio Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9o desta lei complementar;

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:

a)

Diretor de unidade escolar, função composta das seguintes atribuições: (...)

b)

Coordenador pedagógico, função composta das seguintes atribuições (...)

c)

Assessor pedagógico, função composta das seguintes atribuições (...)

d)

Secretário Escolar, função composta das seguintes atribuições (...)

§ 1o A ocupação das funções de Diretor Escolar, Secretário de Unidade Escolar e Coordenador Pedagógico é privativa de servidores de carreira, efetivos, estáveis e em atividade, em regime de dedicação exclusiva e serão designados através de portaria automática
, observando-se, no que couber, a Lei no 7.040, de 1o de outubro de 1998, que trata da Gestão Democrática do Ensino Público Estadual. (Nova redação dada pela LC 211/05)”

§ 2o
(revogado)
LC
211/05

§ 3o
A quantidade total de vagas referente às funções de confiança de dedicação exclusiva fica estabelecida de acordo com a tabela do Anexo X desta lei complementar.
(Acrescentado pela LC
206/05
)

[...]

Art. 39
Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído
o regime de trabalho de dedicação exclusiva
, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04)

§ 1o O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido
sobre o seu subsídio
, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04)”

§ 2o O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2o do art. 3o desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguint
e:
(Acrescentado pela LC
206/04
)

I - no caso de Diretor: a) considerar como subsídio o valor pago ao nível 1, da classe em que o profissional se enquadra, tendo em vista o grau de escolaridade e as demais formações, efetivamente comprovada(s) através do(s) diploma(s) e títulos;

II - No caso de Secretário Escolar:
a) considerar como subsídio o valor pago ao servidor, do cargo de Técnico Administrativo Educacional, na classe e nível inicial da carreira, ou seja, classe A, nível 1;

III - deve ser acrescido ao subsídio estabelecido de acordo com o disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o percentual estabelecido na tabela do Anexo X desta lei complementar.

A meu ver, não assiste razão o Apelante.

Para tanto, convém utilizar das formas de interpretação jurídica.

A esse respeito, é de se consignar que a
interpretação literal, ou gramatical
, pretende a indagação da realidade morfológico-sintática dos vocábulos encontrados nas normas jurídicas, a fim de auxiliar o intérprete na elucidação do sentido do texto normativo. Tal interpretação
é a forma inicial da atividade interpretativa em que as palavras podem ser vagas, equívocas ou deficientes não oferecendo nenhuma garantia de espelhar com certeza o pensamento da lei.

Já
interpretação lógica
, por sua vez,
é considerada como textual-interna, tendo em vista que busca explicar a norma por meio do sentido intrínseco do texto.

Partindo dessas premissas
, apesar do artigo 39, §2o referir-se ao
subsídio do servidor contratado,
frisa-se que, o artigo 3o, inciso II,
§ 1o
,

é claro

ao estabelecer que a funções de dedicação exclusiva,
é privativa de servidores de carreira, efetivos, estáveis e em atividade.

Logo, agiu
com acerto o Magistrado de Primeiro Grau, ao ponderar que:

o acréscimo de 10 horas na jornada de trabalho dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso que exercem função gratificada, sob o regime de dedicação exclusiva, é previsto em lei, nos termos do §2o do art.39 da LC no 050/98.

[Destaquei].

Ademais, prevê o artigo §1o, do artigo 39, da Lei mencionada
:

§ 1o O profissional designado para a função estabelecida no
caput
, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar.

Conclui-se que, não há se falar em recebimento de
horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas já estão sendo remunerados, nos termos da Lei Complementar no 50/1998, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal,
não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora,
que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.

(N.U 1022730-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/4/2021, publicado no DJE 15/4/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – NOMEAÇÃO EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - COORDENADOR PEDAGÓGICO - RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A função de confiança tem natureza de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e acarreta acréscimo salarial na forma de gratificação ao servidor efetivo que exerce atribuição de coordenação, direção, chefia ou assessoramento, podendo ser paga em valor pecuniário ou na forma de percentual incidente sobre o vencimento do cargo efetivo.

Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva na função de chefia/coordenador com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 50/98.

(N.U 1031955-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/3/2021, publicado no DJE 22/3/2021).

Por fim, não se opera a inversão do ônus sucumbenciais, conforme requerido pelo Apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público e pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

II - Do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso:

Como já mencionado,
o
Estado de Mato Grosso
, alega que,
a sentença recorrida isentou o vencido do pagamento dos honorários sucumbenciais em razão dos benefícios da Justiça gratuita, com base no §1o do art. 98 do CPC,
contudo, afirma que,

o §2o deixa expresso que, neste caso, não se afasta os honorários sucumbenciais, ficando este apenas suspenso, na forma do §3o.

Diante desse contexto,
pugna pelo provimento do recurso
, para que seja o ato sentencial reformado,
condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa, garantindo, entretanto, a suspensão de exigibilidade até que seja constatado que deixou de existir a situação de insuficiência, no prazo prescricional de 5 (cinco) anos, obedecendo ao §2o e § 3o do art. 98 do Código Processual Civil.

A questão não comporta complexidade, de fato, a concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, garantindo tão somente a suspensão da exigibilidade, conforme dispões o §3o do artigo 98 do CPC. Veja-se:

Art. 98 [...]

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021